Tribunal: TJPA
Processo: 0809060-74.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809060-74.2017.8.14.0301

APELANTE: MARCILENE DOS SANTOS LAMEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OFHIR LOYOLA, HOSPITAL OPHIR LOYOLA, IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO DISTRATADO DURANTE LICENÇA SAÚDE, TEM DIREITO A PERMANECER NO PLANO DE SAÚDE ENQUANTO PERDURAR SUA ENFERMIDADE QUE FOI ACOMETIDA DURANTE O TEMPO EM QUE DESEMPENHAVA A FUNÇÃO TEMPORÁRIA. REFORMA DO JULGADO.

1.
Entendo que a autora da ação faz jus a permanecer vinculada ao plano de saúde do IASEP, enquanto estiver em tratamento de saúde ocasionada enquanto era servidora temporária do Hospital Ophir Loyola, nos termos do Decreto Estadual nº 2.722/2010, em seu art. 11.

2.
Digo isso, pois, tal diploma legal é perfeitamente compatível com o presente caso, em que se permite ao servidor contratado temporariamente em caso de licença-saúde manter sua condição de segurado, mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios.

3.
Firmo esse
posicionamento
amparado pelo direito à vida, à saúde a e à dignidade da pessoa humana, assegurados a todos pela Constituição Federal.

4.
Recurso conhecido e provido, para garantir o direito de autora da ação MARCILENE DOS SANTOS LAMEIRA de permanecer assistida pelo plano de saúde do IASEP, enquanto perdurar o tratamento a que faz jus, por enfermidade adquirida enquanto prestava serviço de forma precária no Hospital Ophir Loyola, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os membros que integram a Egrégia 1a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL DE OFÍCIO
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
Ação de Mandado de Segurança nº 0809060-74.2017.8.14.0301
proposta por
MARCILENE DOS SANTOS LAMEIRA em face do DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA
, denegou a segurança.

A demanda teve início com a propositura de ação por Marcilene dos Santos Lameira em face do Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola aduzindo que ingressou no serviço público através de contrato por tempo determinado para exercer as funções de auxiliar operacional pelo período de doze meses, a contar de 01 de outubro de 2013 até 30 de setembro de 2014.

Informou que o contrato foi prorrogado por mais um ano e no decorrer desse período foi diagnosticada com artrite reumatoide (CID M06.9 e CID M79.0), doença crônica caracterizada por processos inflamatórios nas articulações. Por tal razão, acabou sendo afastada do serviço por algumas vezes em virtude de atestado médico e que, em decorrência do agravamento de seu estado de saúde, foi afastada por tempo indeterminado por laudos médicos de 2015 e 2016.

Aduziu que sua enfermidade foi realizada pelo IASEP e que, em fevereiro de 2017, ao retornar ao médico que a acompanhava, não pode ser atendida pois, segundo informações obtidas, havia sido excluída do plano de saúde.

Ressaltou que o distrato é ilegal e que a ela seria aplicável o art. 81 da Lei nº 5.810/90, que garante ao servidor a percepção de remuneração durante o período de licença saúde.

Por fim, liminarmente requereu a nulidade da portaria que a distratou, para que seja reintegrada ao serviço e, em consequência, possa continuar a utilizar o plano de saúde para o tratamento de sua enfermidade.

Ao receber a inicial, o juízo de piso indeferiu a liminar pleiteada e deferiu a gratuidade da justiça. (ID. Num. 3646045).

Notificada, a autoridade coatora prestou informações, argumentando, que o distrato da autora teria ocorrido dentro da legalidade, motivo pelo qual pediu a denegação da ordem pretendida. (ID. Num. 3646052)

Intimado para manifestar interesse em integrar o feito, o IASEP apresentou informações, afirmando que a extinção do vínculo funcional com a Administração acarreta na perda da qualidade de segurado do plano de saúde e que o tratamento da autora pode ser obtido pelo SUS. (ID. Num. 3646060).

O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento parcial do pedido, apenas para manter a Impetrante no plano de saúde. (ID. Num. 3646058).

Sobreveio sentença (ID. Num. 3646068), denegando a segurança.

O Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação, por dever de ofício (ID. Num. 3646071) requerendo a reforma do julgado, vez que a ausência de norma legal escrita que fundamente o direito à continuidade no Plano não pode prevalecer sobre o direito constitucional fundamental à saúde, podendo ser aplicada por analogia a Lei Federal n° 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe acerca dos planos de seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 30, §1°. Portanto, teria direito a manter-se vinculada ao plano, devendo apenas arcar com o pagamento integral do referido plano, vez que restou comprovado nos autos a necessidade de continuidade do tratamento, diante dos exames acostados aos autos.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pelo IASEP (ID. Num. 3646076), suscitando preliminarmente a ilegitimidade passiva do Ministério Público para interpor a apelação. No mérito, aduziu que a exclusão da servidora como segurada do plano do IASEP, se deu em virtude de seu distrato com o Hospital Ophir Loyola, pois não está mais recebendo pelos cofres públicos, deixa de fazer parte como segurada do Plano do IASEP, como bem decidiu o Juízo de 1º Grau.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e depois determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para manifestação. (ID. Num. 3706480).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. Num. 3747208).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso de ofício do Ministério Público visa reformar a sentença de 1º grau que desproveu o pedido da autora de restabelecer seu vínculo de filiação ao plano de saúde do IASEP enquanto estivesse sob tratamento médico que se iniciou enquanto era servidora temporária do Estado do Pará.

Analisando os autos, entendo que o recurso do Ministério Público merece acolhimento, pois, o Decreto Estadual nº 2.722/2010, em seu art. 11, prevê a possibilidade de servidores temporários, em casos de licença-saúde manterem a condição de segurado, mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios, a conferir:

Decreto Estadual nº 2.722/2010:

“Art. 11: Fica instituído que nos casos de segurados do IASEP em licença maternidade, licença saúde para servidores temporários e comissionados, licença sem vencimento e dependentes no aguardo de pensão, enquanto durar a interrupção de averbação caberá a emissão de guia de recolhimento para manter a condição de segurado mediante requerimento e apresentação de documentos comprobatórios.

Parágrafo único: O valor do recolhimento corresponderá ao valor da contribuição funcional e patronal, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e da correção monetária, a qual será expressa pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC referente ao período das contribuições em atraso.”

O referenciado dispositivo legal é perfeitamente aplicável, por analogia, ao caso dos autos, tendo em vista que a autora é contribuinte do plano de saúde e se encontra acometida por doença grave, adquirida anteriormente a sua rescisão.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de ser mantido o plano de saúde, a saber:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA EM CARÁTER PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. DISTRATO DURANTE O GOZO DO AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. DIREITO PREVISTO DE FORMA TEMPORÁRIA, NO ART. 11 DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/2010. REMÉDIO CONSTITUCIONAL CONHECIDO E SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. POR UNANIMIDADE.

(...)

4. No que que concerne à manutenção do plano de saúde, o Decreto Estadual nº 2.722/2010, em seu art. 11, prevê a possibilidade de servidores temporários, em casos de licença-saúde manterem a condição de segurado, mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios. O referenciado dispositivo legal é perfeitamente aplicável, por analogia, ao caso dos autos, tendo em vista que o autor é contribuinte do plano de saúde e se encontra acometido por doença grave, adquirida anteriormente a sua rescisão.

5. Por corolário, em homenagem ao direito à vida, à saúde a e à dignidade da pessoa humana, assegurados a todos pela Constituição Federal e, restando demonstrada a necessidade do demandante, acometido por doença grave e com hipossuficiência de recursos, impõe-se a manutenção da cobertura do seu plano de saúde, na forma do art. 11 e parágrafo único do Decreto estadual nº 2.722/2010, já que a sua interrupção poderá ocasionar danos irreversíveis à saúde do impetrante. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

6. Remédio constitucional conhecido e SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, para garantir o direito de o impetrante permanecer assistido pelo plano de saúde, nos moldes do art. 11 e seu parágrafo único do Decreto estadual nº 2.722/2010.

7. Sem custas, em razão da isenção prevista no art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93 e, sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.” (MS nº 0805306-22.2020.8.14.0301. Seção de Direito Público. Relatora: Elvina Gemaque Taveira. Julgado em 17 de novembro de 2020).

“EMENTA: APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISTRATO DURANTE LICENÇA-MÉDICA. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO À PERMANÊNCIA EM PLANO DE SAÚDE. DIREITO PREVISTO DE FORMA TEMPORÁRIA, NO ART. 11 DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/2010. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME”. (AP nº 2017.04330751-35. 1ª Turma de Direito Público. Relator: Desembargador Roberto Goncalves de Moura. DJe em 2017-10-10)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DO ESTADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravante era servidor estadual temporário, vinculado ao plano de saúde oferecido pelo Estado do Pará aos seus servidores, vindo a se tornar tetraplégico em decorrência das patologias Mielite Transversa Grave e Síndrome de Guillain Barré, porém, com o seu pedido de aposentadoria por invalidez, seria desligado do plano de saúde e não teria condições financeiras de suportar todos os procedimentos necessários. 2. Diante do grave quadro de saúde do agravante e, em observância aos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, consagrados na Constituição Federal, necessário garantir, nesse momento, sua continuidade no plano de saúde dos servidores públicos (ASSIST) oferecido pelo IASEP, já que a sua interrupção poderia lhe gerar consequências irremediáveis. 3. Presentes os requisitos para a concessão do pedido de tutela antecipada formulado na Ação, pois não há prejuízo ao agravado e permite que o agravante possa continuar lutando pela sua vida. 4. Recurso conhecido e provido”. (AI nº 2016.00400256-55. 4ª Câmara Cível Isolada. Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes, Dje 2016-02-05).

Desse forma, em homenagem ao direito à vida, à saúde a e à dignidade da pessoa humana, assegurados a todos pela Constituição Federal e, restando demonstrada a necessidade da autora, acometida por doença anteriormente ao distrato do contrato temporário, impõe-se a manutenção da cobertura do seu plano de saúde, na forma do art. 11 e parágrafo único do Decreto estadual nº 2.722/2010, já que comprovou-se a necessidade de continuidade do tratamento, diante dos exames acostados aos autos

Com tais considerações, acolho ainda o parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Assim, a impetrante tem o direito a manter-se vinculada ao plano. Restou comprovado nos autos a necessidade de continuidade do tratamento, diante dos exames acostados aos autos.

Isto posto, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, para que a sentença de primeiro grau seja reformada, no sentido de que o pedido seja parcialmente procedente com o consequente restabelecimento do plano de saúde devendo a impetrante arcar com o pagamento integral do referido plano.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para restabelecer no plano de saúde do IASEP, mediante a contraprestação pecuniária, a autora da ação, senhora MARCILENE DOS SANTOS LAMEIRA enquanto perdurar o tratamento médico que faz,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/09/2021